Tribunal: STF
Processo: HC 203761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Trancamento de ação penal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime corrupção passiva, uma vez que, “após ter sido nomeada para atuar como advogada dativa de Cláudio Batista de São Miguel, teria solicitado dele o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos serviços que seriam prestados, sob pena de realizar um trabalho deficitário”.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio a interposição do RHC 112.226, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foram apresentados embargos declaratórios e agravo regimental, não acolhidos. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o trancamento da ação penal, tendo em vista a falta de lastro probatório idôneo. Argumenta que “o recebimento da denúncia ignorou as provas produzidas no inquérito policial, e se baseou apenas e exclusivamente em declarações prestadas pela suposta vítima, baseados em conjecturas e criação mental”.
    5. Prossegue a defesa para sustentar a atipicidade da conduta imputada à paciente, uma vez que o advogado dativo não pode ser considerado funcionário público para fins penais, na forma do art. 317 do CP.
    6. Com essa argumentação, a defesa pede a concessão da ordem para que este Supremo Tribunal Federal (STF) determine o trancamento da Ação Penal, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Em face do princípio da eventualidade, pugna pelo trancamento da ação penal, tendo em vista a atipicidade da conduta. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    10. Nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de sê-lo), não tenho como infirmar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para a denegação da ordem, notadamente pela constatação de que “a denúncia oferecida pelo Parquet estadual (e-STJ fls. 29/30) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pela recorrente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito”.
    11. Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Condições que não se apresentam, na concreta situação dos autos, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão proferido pelo TJ/MT:
    “[...] No caso em apreço, ao que contrário do que sustentam os impetrantes, há elemento indiciário suficiente no tocante à materialidade delitiva e indícios de autoria a embasar a exordial acusatória.
    De uma simples leitura da denúncia lançada às pp. 242-244 (Td 6759272), verifica-se que esta descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime em tese, qual seja, corrupção passiva, tipificada no art. 317 do CP, bem como a respectiva autoria que, por ora, recai sobre a paciente, a qual supostamente, após ser nomeada como advogada dativa nos autos do processo (Código n. 101669, Comarca de Juina/MT), solicitou da vítima vantagem indevida, consistente no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos serviços prestados.
    Referidas circunstâncias, ao menos em principio, encontram respaldo nos relatos prestados pela vítima, conforme certidão cartorária registrada pelo gestor judiciário à p. 258 (Id 6759272), tendo sido entregue pelo ofendido, inclusive, um papel contendo informações de como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deveria ser pago à denunciada.
    Em reforço, tem-se as declarações da irmã da vítima, a informante Ana Lúcia Batista de São Miguel, na delegacia, a qual relatou que:
    "[..] em data que não se recorda, provavelmente no primeiro semestre de 2017, diz ter sido procurada pelo seu irmão Cláudio Batista de São Miguel, que pediu para a declarante ajudá-lo a pagar algumas prestações para a advogada Patrícia Simionatto; que Cláudio informou que o Fórum de Juina-MT, teria indicado a referida advogada para defendê-lo em um caso ocorrido no ano de 2014, com isso a mesma teria dito que, acaso o declarante não pagasse um montante parcelado (que a declarante não se recorda o valor nem o número de parcelas), a advogada não falaria nada durante a audiência onde Cláudio Batista era réu; que a declarante achou estranha a situação, questionando Cláudio a respeito do pagamento a advogada, pois se o Fórum de Atina -MT teria a nomeado para representar Cláudio Batista, não era mais necessário pagar nenhum valor a Patricia Simionatto não falar nada, ele iria preso após a audiência; que posteriormente a declarante se deslocou até o Fórum de Juina/317; conversou com o gestor Paulo Ricardo Passionato Amorim explicando a ele a situação, momento em que referido gestor informou que Patrícia Simionatto estava na condição de advogada nomeada e não deveria receber mais nenhum valor de Cláudio Batista; que após tomar conhecimento da situação, a declarante perguntou se era possível nomear outro advogado para defender seu irmão, momento em que foi informado que era possível proceder com a defesa de Cláudio Batista de São Miguel com outro advogado nomeado pelo Fórum de Juina/MT" (Id 6759272).
    Por outro lado, no que se refere à configuração do delito, destaco a existência de precedentes do STJ no sentido de que: "O advogado que, por força de convênio celebrado com o Poder Público, atua de forma remunerada em defesa dos agraciados com o beneficio da Justiça Pública, enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais" (REsp. n. 902.037/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5' Turma, DJ de 4/6/2007).
    Destarte, se a exposição do fato que, ao menos em tese, configura o crime previsto no art. 317 do CP, está bem delineada na denúncia e encontra guarida no conjunto probatório, a qual atende os requisitos do art. 41 do CPP, não há falar em ausência de justa causa para a persecução penal e, por conseguinte, em trancamento da ação penal.
    Outrossim, maiores incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração das provas só poderão ser realizadas após o encerramento da instrução criminal, sob pena de violação ao princípio do processo legal.
    Logo, não constatada nenhuma ilegalidade no recebimento da denúncia pelo Juízo de origem, inviável o acolhimento do pleito de trancamento da ação penal...”
    12. Nessas condições, à falta de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como acolher o pedido de encerramento prematuro do processo-crime. Inclusive pela consideração de que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator